Tribunal: STF
Processo: RE 908238
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APRECIAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE PENSÃO POR MORTE – PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99 E NO ART. 2º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – INAPLICABILIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, CONTUDO, DO POSTULADO DO “DUE PROCESS OF LAW” EM FACE DO TRANSCURSO “IN ALBIS” DO PRAZO ESTABELECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE (MS 24.781/DF, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES) – LAPSO TEMPORAL DE 05 (CINCO) ANOS QUE SE INICIA A PARTIR DO INGRESSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO TCU – PRECEDENTES – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS – VERIFICAÇÃO DO TRANSCURSO DO PRAZO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.